Tribunal: TJDFT
Processo: 0713324-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713324-75.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO ANTERIO RIOS, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: FRANCISCO ANTERIO RIOS, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O Trata-se de apelações cíveis interpostas pelas partes contra sentença da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por FRANCISCO ANTERIO RIOS em desfavor da CAESB, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a exclusão definitiva do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, em razão da dívida objeto da lide, bem como declarar a inexistência do débito objeto do protesto. Também condenou a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, acrescido de juros de mora a partir da citação e de correção monetária desde o arbitramento (ID 39255589). Diante da sucumbência mínima do autor, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no importe de R$ 500,00. Em suas razões, a ré sustenta: 1) erro de digitação do código de barras da fatura, o que impossibilitou a baixa no pagamento; 2) culpa exclusiva de terceiro; 3) ter providenciado a baixa do protesto assim que procurado pelo autor e identificado o pagamento; 4) inexistência do dano moral (ID 39255598). Requer a conversão do julgamento em diligência para que seja determinado ao autor juntar aos autos a fatura em discussão com o código de barras legível. No mérito, a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes. Caso não seja este o entendimento, pleiteia a redução do valor arbitrado a título de danos morais. Preparo recolhido (ID 39255599). Contrarrazões apresentadas (ID 39255604) Na apelação adesiva, o autor argumenta pela majoração do valor da indenização por danos morais, bem como dos honorários advocatícios (ID 39255607). Preparo recolhido (ID 39255608/39255606). Contrarrazões apresentadas (ID 39255612). Convertido o julgamento em diligência para que o autor, FRANCISCO ANTERIO RIOS, juntasse a fatura com o respectivo código de barros legível (ID 39995636). Em resposta, anexou a fatura de agosto/2021 com o comprovante de pagamento, bem como a fatura de setembro/2021 na qual consta cobrança pelo atraso no pagamento da fatura anterior (ID 40393047). Em atenção ao princípio da cooperação, à ré, CAESB, para se manifestar quanto aos documentos juntados pelo autor. O pagamento da fatura é fato incontroverso, ainda que realizado fora do vencimento. Desse modo, a discussão orbita em torno doo valor fixado a título de danos morais. Nesses termos, faculto às partes apresentarem proposta de acordo para dirimirem essa questão de forma breve, célere e razoável. Prazo comum de 15 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator